Tribunal: TJSP
Processo: 2112584-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária - Sentença de indeferimento da petição inicial - Decisão de primeiro grau que determina a citação para responder recurso de apelação - Agravo interposto pelo autor - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária - Sentença de indeferimento da petição inicial - Decisão de primeiro grau que determina a citação para responder recurso de apelação - Agravo interposto pelo autor - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação - Procedimento da busca e apreensão que prevê a citação somente após a consumação da liminar - Incompatibilidade da regra do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil com a lógica da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei no 911/69 - Ordem de citação afastada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112584-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO ITAÚ
S/A, é agravada ADRIANA CRISTINA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112584-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.118
2
VOTO No 16.118
AGRAVO No 2112584-78.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADA: ADRIANA CRISTINA ROCHA (não citada)
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: CINTIA ADAS ABIB
PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão de veículo objeto de
alienação fiduciária - Sentença de indeferimento da petição inicial -
Decisão de primeiro grau que determina a citação para responder recurso
de apelação - Agravo interposto pelo autor - Matéria recursal que atende
ao requisito objetivo da “urgência que decorre da inutilidade futura” do
julgamento da matéria no recurso de apelação - Procedimento da busca
e apreensão que prevê a citação somente após a consumação da liminar
- Incompatibilidade da regra do artigo 331, § 1o, do Código de Processo
Civil com a lógica da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei
no 911/69 - Ordem de citação afastada - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 80 dos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo agravante, por
meio da qual a MM. Juíza de primeiro grau determinou a citação para
apresentação de resposta à apelação.
Sustenta o autor, em apertada síntese, que “o MM. Juiz 'a quo'
simplesmente deixou de observar o regramento específico do Decreto-lei 911/69, no que, indiretamente,
resultou/fulminou qualquer possibilidade de êxito do pleito liminar do Autor. Como cediço, a legislação
supracitada, garante ao financiado um contraditório diferido, justamente, para que seja assegurado o
resultado útil do processo, uma vez que, como in casu, a garantia trata-se de veículo. É direito latente do
Autor, ora Agravante, o previsto no §2o do art. 2o do decreto-lei 911/69, bem como no art. 3o, caput, da
mesma lei, onde deixa claro que o credor, desde que comprovada à mora, ou o inadimplemento, pode
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será
concedida liminarmente e 'inaudita altera pars'”. Pede o provimento do recurso “para o fim de
evitar a citação da Ré até que haja o efetivo cumprimento da medida liminar a ser concedida”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 13).
É o relatório.
De início, observa-se a admissibilidade de processamento
do presente agravo de instrumento, que atende ao requisito objetivo da
“urgência que decorre da inutilidade futura” do julgamento da matéria no
recurso de apelação, conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT.
As partes celebraram cédula de crédito bancário com
constituição de alienação fiduciária em garantia tendo por objeto o veículo
Honda Fit 1.5, ano 2013, placa FKX-6359, para pagamento em 36 prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112584-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.118
3
mensais de R$ 796,28, vencendo-se a primeira em 1o de outubro de 2017 e a
última em 1o de setembro de 2020 (fls. 20/23 de origem).
Diante do inadimplemento das prestações vencidas a partir
de 1o de março de 2019, o credor ajuizou a presente ação de busca e
apreensão em que houve a prolação de sentença de indeferimento da petição
inicial, julgando-se extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Interposto recurso de apelação, foi proferida a decisão
recorrida, nos seguintes termos: “Vistos. Fls. 59/77: Ciente da interposição de Recurso de
apelação pelo requerente. Mantenho a sentença de fls. 55/56, por seus próprios fundamentos. Nesse sentido:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - Notificação não
entregue ao devedor por estar ausente do seu domicílio. Desatendimento à Súmula 72 do STJ. Petição
inicial indeferida. Ação extinta sem apreciação do mérito - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1000831-18.2017.8.26.0428, 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Rel. Des. Antonio Nascimento, Julgado em 19 de janeiro de 2018, V.U.) Cite-se a requerida para
apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, §1o do Código de Processo Civil. Intime-se”.
O inconformismo comporta acolhimento.
Não obstante o artigo 331, § 1o, do Código de Processo
Civil estabeleça que “Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao
recurso”, o procedimento da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-lei
no 911/69 determina em seu artigo 3o e §§ 1o a 3o que “O proprietário fiduciário ou
credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. §
1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no
prazo de quinze dias da execução da liminar”).
Ou seja, referido procedimento deixa claro que o réu deve
ser citado somente após a consumação da liminar, o que significa que a regra
do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil não é compatível com a
lógica da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei no 911/69.
Desse modo, a apelação interposta pelo agravante deve ser
processada sem a citação de que trata o dispositivo processual acima
destacado.
Ainda que assim não fosse, ao tempo da interposição do
presente recurso já havia sido expedida a carta de citação determinada pela
decisão agravada, tendo o AR retornado com a informação de que “não existe o
número” (fls. 83/84 de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112584-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.118
4
Nesses termos, como decidido por este Tribunal de Justiça
em situação análoga, “No caso dos autos, foi determinada a citação da ré para apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora (fl. 79), restando infrutífero, posto que
retornado o Aviso de Recebimento com motivo de devolução: 'mudou-se' (fl. 84). A manutenção da decisão
ora guerreada implicaria em excesso de rigor formal, cuja 'concepção moderna do processo, como
instrumento de realização de justiça, repudia o excesso de formalismo, que culmina por inviabilizá-la' (STJ -
4a Turma, REsp. 15.713-MG, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 4.12.91, DJU 24.2.92, p. 1876). Assim,
excepcionalmente, e para não se incorrer em formalismos e rigor excessivos, o recurso de apelação
interposto deverá ser remetido ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo” (32a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2041304-81.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador Francisco Occhiuto Júnior, 27.03./2019).
Em resumo, é caso de acolhimento do recurso para se
determinar a remessa da apelação interposta pelo agravante sem a realização
da citação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator